Tribunal: TJDFT
Processo: 0762376-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. INEXISTÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação cominatória na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em lhe submeter à cirurgia de Artroplastia Total Primária do Joelho, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se o DF a providenciar o procedimento cirúrgico, observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria da Saúde.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a parte autora defendeu o direito à saúde, sua prevenção e promoção, de forma que teria direito à realização da cirurgia dentro de um prazo considerado razoável. Isso posto, requereu a reforma da sentença para que o DF seja condenado a lhe submeter, no prazo máximo de 10 dias, à cirurgia pretendida.

4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

6. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.

7. No caso concreto dos autos, verifica-se que a cirurgia pleiteada pela Autora foi classificada como eletiva (risco azul) em 15/09/2022 conforme registro da solicitação da mencionada cirurgia no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Estado de Saúde do DF (ID num. 46115656 - pág. 8). Ademais, verifica-se que, com o transcurso do tempo, a classificação do risco no registro em comento foi modificada de azul (eletiva) para risco amarelo (urgência) em 08/03/2023, conforme demonstrado pela Recorrente no documento ID num. 46116520. Ressalte-se que, embora o registro SISREG tenha sido juntado aos autos eletrônicos somente após a r. sentença, não se trata de prova nova, ocorrendo apenas a atualização do risco médico, relativo à evolução do quadro clínico da Autora, que deu ensejo à nova classificação. Note-se que a Secretaria de Saúde ao atualizar o registro no SISREG, manteve a data original de inserção da solicitação para realização da cirurgia, qual seja, 15/09/2022.

8.No caso em apreço, impende registrar que, não obstante a Recorrente esteja aguardando na fila da rede pública de saúde para realização de cirurgia desde setembro de 2022, a Autora somente entrou na classificação de urgência em 08/03/2023 (ID num. 46116520), ou seja, há pouco mais de 60 (sessenta) dias. Até então, ela aguardava por um procedimento eletivo, que, naturalmente, devido à ausência de grandes riscos clínicos e pela grande demanda que sobrecarrega o sistema público de saúde, leva mais tempo para ser realizado. Dessa forma, o caso em análise não se coaduna ao disposto no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

9. Ademais, não há, no conjunto probatório trazido aos autos eletrônicos, declarações médicas que apontem risco de agravamento do quadro clínico da Recorrente ou da parte ir a óbito, caso não seja operada de imediato, o que justificaria o atendimento prioritário, preterindo-se os demais pacientes que também aguardam por atendimento na fila da rede pública de saúde.
10. Portanto, não foi demonstrado que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva ou que vem descumprindo os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida da Recorrente.
11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condeno a Recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.